Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs os embargos de declaração (ID: 24796629) contra a decisão de ID: 24337841. Para tanto, sustenta que há omissão na decisão embargada quanto ao pedido de retenção/destaque dos honorários contratuais, formulado na petição de ID: 23801543, antes da expedição do precatório. Devidamente intimado, o DISTRITO FEDERAL não apresentou resposta aos embargos (ID: 25823934). É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. De plano, destaco que razão assiste ao embargante. Isso porque, ao ID: 23801543, foi requerida a expedição do(s) competente(s) PRECATÓRIO(S), com a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ocorre que, no ID: 24337841, foi determinada a expedição do devido precatório em favor de RITA DE CÁSSIA DE ABREU SOUZA e ROBERTO RODRIGUES DAS NEVES sem a reserva dos honorários contratuais, segundo o percentual informado. De fato, houve omissão quanto ao pedido do exequente. Ante o exposto, acolho os declaratórios para determinar a expedição de requisitórios em favor de RITA DE CÁSSIA DE ABREU SOUZA e ROBERTO RODRIGUES DAS NEVES, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Mantida, no mais, a decisão de ID: 24337841. I. Brasília, 21 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador